Tribunal: TJDFT
Processo: 0005028-15.2016.8.07.0002
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-29

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. CRUELDADE. EMPREGO DE MEIO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. TERMO DE APELAÇÃO AMPLO. CONHECIMENTO POR TODAS AS ALÍNEAS DO ARTIGO 593, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SENTENÇA NÃO CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. DECISÃO DOS JURADOS DE ACORDO COM AS PROVAS DOS AUTOS. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. PENA-BASE. PRESENÇA DE MAIS DE UMA QUALIFICADORA. DESLOCAMENTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA AGRAVANTE.QUANTUM DE AUMENTO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE.
1. Tendo o termo de apelação se fundamentado em todas as alíneas do art. 593, inc. III, do Código de Processo Penal, indiferente o fato das razões recursais terem se restringido às alíneas “c” e “d”. Isto porque, as apelações contra decisão do Tribunal do Júri têm seus limites estabelecidos no ato da interposição (Súmula no. 713 STF).
2. No caso analisado não se vislumbra nulidade posterior à pronúncia a ensejar anulação do julgado recorrido (alínea “a”) e não existem divergências entre a sentença proferida pelo Juiz Presidente e o veredicto dos jurados, nem violação à determinação legal (alínea “b”).
3. A soberania dos veredictos do Conselho de Sentença é princípio constitucional que só cede espaço às decisões que não encontram mínimo apoio no contexto probatório. Desta feita, ao Corpo de Jurados é lícito optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que a versão não acatada também possa ser sustentada, somente sendo considerada manifestamente contrária à prova dos autos a decisão totalmente divorciada do acervo probatório - o que não ocorreu no caso dos autos.
4. A incidência das qualificadoras de motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, submetidas aos jurados, encontra amparo no acervo probatório, motivo pelo qual não podem ser desprezadas.
5. A jurisprudência pátria sedimentou-se no sentido de que, na presença de mais de uma qualificadora - como ocorre na situação em apreço – uma delas seja considerada para qualificar o crime enquanto as demais (no caso, as outras duas) podem configurar agravantes, se houver expressa previsão legal, ou circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase da dosimetria.
6. Adota-se critério de exasperação da pena-base à razão de 1/8 (um oitavo) por circunstância judicial desfavorável, incidente sobre a diferença entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato ao tipo, por entender que esse critério é o que melhor atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
7. Recurso da Defesa conhecido e desprovido. Recurso do Ministério Público conhecido e parcialmente provido.